Tribunal: TJSP
Processo: 1500378-86.2024.8.26.0341
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. QUALIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Fernando Henrique Pereira Damasceno foi condenado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a três anos, onze meses e sete dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e treze dias-multa, no piso mínimo. O réu apelou buscando absolvição pela atipicidade da conduta, pela

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. QUALIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Fernando Henrique Pereira Damasceno foi condenado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a três anos, onze meses e sete dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e treze dias-multa, no piso mínimo. O réu apelou buscando absolvição pela atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, ou a mitigação das penas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância e (ii) a validade da qualificadora de rompimento de obstáculo sem laudo pericial. III. Razões de Decidir 3. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à multirreincidência específica do réu, a indicar maior reprovabilidade da conduta. 4. A qualificadora de rompimento de obstáculo foi afastada pela ausência de laudo pericial, conforme exigido pelo Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para desclassificar o delito para furto simples e reduzir as penas a um ano, oito meses e vinte e nove dias de reclusão e treze dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença apelada. Tese de julgamento: 1. A multirreincidência impede a aplicação do princípio da insignificância. 2. A ausência de laudo pericial inviabiliza a qualificadora de rompimento de obstáculo. Legislação Citada: Código Penal, art. 155, § 4o, I; art. 155, "caput"; art. 155, § 1o. Código de Processo Penal, arts. 158 e 159. Jurisprudência Citada: STJ, HC no 138.956, DJe de 29.03.2010. STJ, AgRg no REsp no 1762803, 6a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 20.08.2019, DJe de 02.09.2019. STJ, AgRg no Resp no 1.504.693, 6a Turma, Rel. Min. Ericson Maranho, julgado em 06.08.2015.